Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FRANQUIA. FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. AFASTADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. A separação das esferas civil, criminal e administrativa é um princípio consolidado na jurisprudência brasileira, que reconhece a independência e autonomia entre essas instâncias (art. 935 do CC).
3. Observa-se o v. acordão foi expresso e claro ao indicar que os fundamentos apresentados pela franqueadora/embargada, quais sejam, ausência de pagamento de valores devidos e quebra da confiança relacional, mostram-se plausíveis para justificar a resolução contratual, o que afasta o direito a indenização a título de danos materiais. Ainda, não se verificou a comprovação de mácula à honra objetiva da embargante, sendo, desse modo, incabível a compensação almejada a título de danos morais.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.